Tribunal: TJDFT
Processo: 0742258-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DESPACHO Nos termos do §7o do art. 1.007 do CPC, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento do preparo, o relator intimará o recorrente para sanar o vício. Uma vez que o número do “ID da transação” não confere com as informações constantes no boleto da guia do preparo, faculto ao apelante a regularização do recurso na forma do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111